Tribunal: TJES
Processo: 5019278-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019278-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA

AGRAVADO: ANTONIO RENATO FERMO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO SEM PLANILHA. FLEXIBILIZAÇÃO. ERRO DE CRITÉRIO JURÍDICO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO COMO ÍNDICE ÚNICO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos do exequente, ao fundamento de ausência de apresentação de memória de cálculo pela executada, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, determinando o pagamento de R$ 132.095,82.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada; (ii) estabelecer se a ausência de planilha de cálculo impede o conhecimento da impugnação quando a controvérsia envolve erro de critério jurídico relativo aos índices de atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade é atendido quando o recorrente apresenta fundamentos aptos a infirmar a decisão recorrida, ainda que não enfrente de forma direta todos os seus fundamentos, desde que permita a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

4.
A alegação de aplicação incorreta dos índices de atualização, com fundamento em erro de critério jurídico e matéria de ordem pública, afasta o rigor formal quanto à impugnação específica da ausência de planilha.

5.
Juros de mora e correção monetária constituem matérias de ordem pública, podendo ser revistas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, sem violação à coisa julgada.

6.
A exigência do art. 525, §4º, do CPC deve ser relativizada quando a impugnação não versa sobre excesso de execução por erro aritmético, mas sobre inadequação dos critérios jurídicos de cálculo.

7.
O art. 406 do Código Civil determina a aplicação da taxa utilizada para tributos federais, correspondente à Taxa SELIC, quando não houver estipulação diversa no título.

8.
A jurisprudência do STJ estabelece que a Taxa SELIC engloba correção monetária e juros moratórios, vedando sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem.

9.
A manutenção de índices diversos da SELIC, em cumulação com juros autônomos, configura excesso de execução e enriquecimento sem causa.

10.
A reforma da decisão é necessária para adequar os cálculos ao entendimento consolidado do STJ e permitir o regular processamento da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais permitem a compreensão da insurgência e impugnam, ainda que indiretamente, os fundamentos da decisão.

2. A exigência de apresentação de memória de cálculo (art. 525, §4º, do CPC) pode ser flexibilizada quando a controvérsia envolve erro de critério jurídico e matéria de ordem pública.

3. A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios quando o título judicial for omisso, sendo vedada sua cumulação com outros encargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §4º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.727.518/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.967.170/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.06.2022; TJES, AI nº 5016223-07.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

por suposta Violação ao Princípio da Dialeticidade

Suscita a parte agravada, em sede de contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a agravante não teria impugnado especificamente o fundamento da decisão de piso relativo à ausência de planilha de cálculos (art. 525, §4º do CPC).

Entretanto, após detida análise da peça recursal, verifico que tal tese não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, atacando diretamente os pilares que sustentam o comando judicial impugnado.

No caso vertente, embora a agravante centre sua argumentação na aplicação da Taxa SELIC, ela fundamenta explicitamente que a natureza da controvérsia (erro de critério jurídico) afasta a necessidade do rigorismo formal aplicado pelo juízo de origem. Ao sustentar que a matéria é de ordem pública e versa sobre direito material consolidado pelo STJ, a recorrente confronta, sim, a premissa de que a ausência da planilha seria óbice intransponível ao exame do pedido.

Dessa forma, entendo que houve o preenchimento satisfatório do requisito de regularidade formal, permitindo a compreensão da irresignação e o exercício do contraditório pela parte contrária.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGUABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA
contra decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 5001813-87.2024.8.08.0017) movido por
ANTONIO RENATO FERMO
, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pela ora agravante, homologando os cálculos do exequente e determinando o pagamento da quantia de R$ 132.095,82, sob o fundamento de desnecessidade de prova pericial e ausência de apresentação de cálculo com o valor entendido como devido (art. 525, §4º, do CPC).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de título executivo judicial constituído em ação monitória , objetivando o recebimento da quantia atualizada de R$ 132.095,82. A agravante apresentou impugnação alegando a necessidade de aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção e juros, em substituição aos índices da CGJ/ES e juros de 1% ao mês utilizados pelo exequente.

A decisão agravada rejeitou a impugnação de plano, aplicando o rigor do art. 525, §4º, do CPC, por entender que a devedora não apresentou a memória de cálculo com o valor que entende incontroverso.

Em suas razões, Id n. 16937628, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
a decisão agravada merece reforma, pois rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença mantendo critérios de cálculo em divergência com a jurisprudência atual, especialmente no que tange aos índices de atualização;
(ii)
deve ser aplicada a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios para a atualização do valor executado, conforme dispõe o artigo 406 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP), uma vez que a sentença exequenda não fixou expressamente os índices aplicáveis;
(iii)
a manutenção dos cálculos originais, que cumulam índices da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ/ES) com juros de mora autônomos, configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa do credor, visto que a SELIC já engloba ambos os encargos.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da execução e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o valor em execução.

Decisão lançada no Id n. 17051949 deferindo o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal.

Contrarrazões apresentadas por
ANTONIO RENATO FERMO
no Id n. 17268255, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso não teria impugnado o fundamento central da decisão (ausência de planilha de cálculos). No mérito, sustenta que os índices de correção foram fixados em sentença transitada em julgado na fase monitória, operando-se a preclusão e a coisa julgada, além de reiterar que a agravante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 525, §4º, do CPC.

Apesar de ter sido intimada para ciência da decisão liminar, certificou-se o decurso do prazo sem nova manifestação da agravante no Id n. 19444102.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 17051949, deferi o pedido de efeito suspensivo recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A controvérsia central reside na definição dos critérios de atualização do débito exequendo quando o título judicial é omisso ou genérico quanto aos índices aplicáveis, e se a ausência de planilha de cálculos impede a revisão de tais critérios.

De início, quanto à alegação do agravado de que os índices teriam transitado em julgado na fase monitória, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que a aplicação de juros de mora e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser discutida ou revista a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, sem que isso configure violação à coisa julgada ou preclusão consumativa.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes da referida Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. [...]
Segundo entendimento deste Tribunal Superior, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, não caracterizando preclusão consumativa.
Precedentes. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.727.518/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. [...] Por essa razão,
fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução
.
Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada
. (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No que tange à aplicação do art. 525, §4º, do CPC, entendo que a sua incidência deve ser flexibilizada no caso concreto. Isso ocorre porque
a insurgência da Agravante não se refere a um erro aritmético (erro de conta), mas sim a um erro de critério jurídico de cálculo
, consubstanciado na utilização de índices legais inadequados.

A definição do índice de atualização (Taxa SELIC
versus
correção monetária + juros autônomos) é matéria de direito e de ordem pública, uma vez que a execução deve espelhar estritamente o comando do art. 406 do Código Civil. Permitir o prosseguimento da execução com base em parâmetros já afastados pelo STJ, apenas por apego ao formalismo da apresentação de planilha, significaria chancelar o enriquecimento ilícito do credor, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse cenário, a tese recursal encontra amparo no julgamento do REsp 1.795.982/SP pela Corte Especial do STJ, que pacificou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a
Taxa SELIC
, a qual não pode ser cumulada com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

A tese recursal encontra amparo não apenas na jurisprudência da Corte Superior, mas também em precedente recentíssimo desta colenda 3ª Câmara Cível, de minha própria relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO MENSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. A questão em discussão consiste em definir se a Taxa SELIC pode ser aplicada como único índice de correção monetária e juros moratórios sobre os valores de pensionamento mensal fixados em cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O artigo 406 do Código Civil determina que, na ausência de disposição contratual ou legal específica, os juros moratórios devem ser fixados pela taxa vigente para tributos federais, que corresponde à Taxa SELIC.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a SELIC como índice aplicável a obrigações civis comuns, pois já engloba correção monetária e juros moratórios, evitando a cumulação indevida de encargos financeiros.
[...] 8. A aplicação da SELIC, além de respaldada no artigo 406 do Código Civil, está em conformidade com precedentes do STJ, que vedam a cumulação de outros índices de correção monetária com juros moratórios autônomos, sob pena de bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5016223-07.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 29/04/2025) .

Dessa forma, a despeito da regra do art. 525, §4º do CPC,
a questão dos índices aplicáveis, diante da omissão do título, pode e deve ser revista para adequação ao comando legal
, evitando-se a execução de valor manifestamente indevido.

A exigência de apresentação de planilha detalhada de cálculos, como condição para o conhecimento da impugnação, não se mostra compatível com a natureza da insurgência deduzida. No caso em tela, a controvérsia não se limita a meros erros aritméticos, mas restringe-se à discussão sobre os índices de atualização e juros aplicados (erro de critério jurídico).

A aplicação da SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sendo este o índice que melhor reflete a realidade econômica estável do país, evitando a duplicidade de encargos financeiros que geram o excesso material na execução.

Assim, diante da necessidade de adequação dos cálculos ao comando legal e aos precedentes vinculantes, a decisão agravada deve ser reformada para permitir o processamento da impugnação e a retificação dos índices aplicáveis.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGUABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando que o cumprimento de sentença prossiga com a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios sobre o valor exequendo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar